Tribunal: TJBA
Processo: 8013006-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013006-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO DE SOUZA JESUS CRUZ

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA, ORIGEM DO DÉBITO E INADIMPLÊNCIA. COMPROVADOS. LINHA EM TITULARIDADE DO APELANTE. AUSENTE PROVA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA NEGATIVADA. INSCRIÇÃO NEGATIVA FUNDADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIRETO DO CREDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . CONSTATADA. APELANTE ALTEROU A VERDADE DOS FATOS EM JUÍZO. HIPÓTESE DO INCISO II DO ART. 80 DO CPC. CABÍVEL A REDUÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE 5% PARA 2% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de baixa da negativação e danos morais.

II. Questão em discussão:
Se a origem da dívida, regularidade da negativação e configuração de dano moral
in re ipsa
restam evidenciados e se é possível afastar ou reduzir a multa por litigância de má fé.

III. Razões de decidir:
Relação jurídica, origem, evolução e inadimplência da dívida restaram comprovados.

Faturas demonstram a existência de linha telefônica em titularidade do Apelante, contratação do plano Vivo Controle Digital - 2,5GB – Ilimitado e serviços Telefônica Brasil e pagamentos parciais de faturas.

A ausência de prova da quitação do débito questionado torna a negativação devida e lícita, com base no exercício regular de direito do credor. Ausente o dano moral.

Litigância de má fé evidenciada na conduta do Apelante em sustentar alegações que depois não se confirmaram em juízo, contudo, por ser hipossuficiente, e considerado que a gratuidade deferida não o isenta do pagamento da multa, cabível a redução do percentual para 2% (dois) por cento.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte. Pedido parcialmente procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013006-80.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante FABIO DE SOUZA JESUS CRUZ e como Apelada TELEFONICA BRASIL S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça